Tribunal: TJDFT
Processo: 0723291-52.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0723291-52.2019.8.07.0001 APELANTE: PRINCIPAL CONSTRUCOES LTDA, ATRIUM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A., MELC ALIMENTAÇÃO E EVENTOS LTDA-ME APELADO: TOP FILMAGENS E EVENTOS LTDA - ME, MELC ALIMENTAÇÃO E EVENTOS LTDA-ME, ATRIUM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A., PRINCIPAL CONSTRUCOES LTDA DESPACHO Cumpra-se id 16723391 e arquivem-se os autos, sobretudo porque transitou em julgado o decisum que não conheceu dos apelos, consoante certidão id 17622239. Brasília-DF, 14/01/2022. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR